Tribunal: TJDFT
Processo: 0732052-61.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732052-61.2022.8.07.0003 RECORRENTE: VICTOR LUCAS NUNES MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado. Reconhecimento pessoal. Provas. Circunstância agravante. Fração. Causa de aumento. Arma de fogo. Perícia. 1 - O reconhecimento pessoal feito na delegacia no dia seguinte ao crime, em que observadas as formalidades do art. 226 do CPP e confirmado pelas vítimas em juízo, somado ao fato de que o primeiro apelante foi abordado pelos policiais na companhia do segundo apelante, que admitiu o crime, e na posse dos bens subtraídos, são provas suficientes de que é um dos autores do crime de roubo circunstanciado. 2 - A perícia técnica do veículo roubado não é imprescindível para condenação, sobretudo se há outras provas como depoimento das vítimas em juízo, reconhecimento pessoal logo após os fatos, e apreensão dos bens subtraídos na posse dos réus. 3 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração menor, benéfica ao réu e sem recurso da acusação, deve ser mantida. 4 - A apreensão da arma de fogo utilizada no roubo e o exame pericial para atestar o potencial lesivo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, especialmente as declarações da vítima, não deixam dúvidas que houve o emprego de arma de fogo. É ônus da defesa provar que a ameaça foi feita com réplica de arma de fogo ou que a arma era ineficiente para efetuar disparos e que, por isso, inexistiu potencialidade lesiva. 4 - Apelação do segundo apelante provida em parte. Não provida a do primeiro apelante. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, e 226 do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Aduz que o reconhecimento do acusado não pode ser considerado como prova válida diante do desrespeito ao procedimento legal. Aponta que não foi realizada a necessária perícia técnica no corpo de delito. Defende a aplicação do princípio "in dubio pro reo". Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do TJRS para ilustrar a divergência. Ainda, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende o afastamento da qualificadora relativa ao uso de arma de fogo diante do uso de um simulacro. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, e 226 do Código de Processo Penal, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que “O reconhecimento pessoal feito na delegacia no dia seguinte ao crime, em que observadas as formalidades do art. 226 do CPP e confirmado pelas vítimas em juízo, somado ao fato de que o primeiro apelante foi abordado pelos policiais na companhia do segundo apelante, que admitiu o crime, e na posse dos bens subtraídos, são provas suficientes de que é um dos autores do crime de roubo circunstanciado.”(ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.304.373/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). Ademais, assim é o entendimento da Corte Superior de que “a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de absolver o agravante por ausência de provas, demanda, necessariamente, o reexame de provas, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 1.862.237/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Na mesma linha é o AgRg no REsp n. 2.088.418/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante à tese de afastamento da qualificadora. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF. (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto o entendimento sufragado pela Turma julgadora nesse particular se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DISSENSO PRETORIANO. NÃO DEMONSTRAÇÃO EM CONFORMIDADE COM DETERMINAÇÃO LEGAL E REGIMENTAL. MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. CARACTERIZAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO PELA SÚMULA 7, STJ. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. I - A interposição do apelo nobre com fulcro na alínea "c" do permissivo constitucional demanda o atendimento dos requisitos do art. 1029, e § 1o do Código de Processo Civil, e art. 255, § 1o, do RISTJ, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, competindo à parte colacionar aos autos cópia dos acórdãos em que se fundamenta a divergência ou indicar repositório oficial ou credenciado, e realizar o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu nos autos. II - A alteração do entendimento do Tribunal de origem quanto à configuração da majorante da restrição da liberdade demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência que não se coaduna com os propósitos da via eleita, nos termos da Súmula n. 7/STJ, que dispõe que "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". III - "A reprimenda foi aumentada pelo emprego de arma de fogo nos exatos termos do entendimento jurisprudencial no sentido de que a apreensão e perícia do artefato é desnecessária para o reconhecimento da majorante se há outros elementos de prova que demonstrem o seu emprego, como ocorreu no caso em apreço. Leading cases: STF, HC 96.099/RS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário; STJ, EREsp 961.863/RS, Rel. p/ acórdão Ministro GILSON DIPP, Terceira Seção" (AgRg no HC n. 756.504/SP, Sexta Turma, Rela.Mina. Laurita Vaz, DJe de 21/8/2023). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.203.373/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023). Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.241.098/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010